Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020677-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), JULIO CESAR MELLO DA COSTA - CPF: 052.799.931-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020677-51.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIO CESAR MELLO DA COSTA
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA [CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO IDÊNTICO AO ANALISADO NESTE
WRIT
] E APREENSÃO DE 860G (OITOCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE MACONHA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juízo singular a justifica na reiteração delitiva do agente [condenado pela prática de crime idêntico pelo qual está preso cautelarmente] e na apreensão de quantidades significativa de drogas [860g (oitocentos e sessenta gramas) de maconha].

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, retratando mero exercício de futurologia.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020677-51.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE: JÚLIO CÉSAR MELLO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JÚLIO CÉSAR MELLO DA COSTA
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT (NIPO), nos autos n. 1013688-97.2023.811.0042, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada sob o argumento que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;
2
) o paciente preenche os requisitos para se reconhecer a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível substituir a custódia preventiva pelas medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal [doc. digital n. 181157677].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 181244158].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 182028167].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 184811170].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020677-51.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JÚLIO CÉSAR MELLO DA COSTA, por ordem do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT (NIPO), nos autos n. 1013688-97.2023.811.0042.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual digital, em 12 de agosto de 2023, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.226854, elaborado pela equipe da Central de Ocorrências da Polícia Militar desta Capital, para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
A EQUIPE DO GAP 01 FOI INFORMADO PELO CIOSP QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO TERIA UM INDIVIDUO DE NOME (JULIO CESAR) ALCUNHA DE "SONIC" ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PELO LOCAL. QUE EM POSSE DAS INFORMAÇÕES PASSADAS A EQUIPE A EQUIPE PASSOU A REALIZAR RONDAS E MONITORAMENTO PELO LOCAL, ONDE LOGROU ÊXITO EM VISUALIZAR O SUSPEITO SAINDO DE SUA RESIDÊNCIA COM UMA CAMISETA ENROLADA EMBAIXO DO BRAÇO, QUE O SUSPEITO AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE TENTOU DISPENSAR O INVÓLUCRO ENROLADO COM A CAMISETA PRÓXIMO A UM LIXO. QUE FOI REALIZADO ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO SENDO LOCALIZADO EM SEU BOLSO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA A MACONHA. QUE AO VERIFICAR O QUE O SUSPEITO TERIA DISPENSADO, FOI LOCALIZADO ENROLADO EM UMA CAMISETA DE COR PRETA UM BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE FOI ENCAMINHADO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIA CABÍVEIS. OBS: O SUSPEITO INFORMOU A EQUIPE QUE JÁ POSSUI UMA PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS NO ESTADO DO PARANÁ”.

Na audiência de custódia, ocorrida em 13 de agosto de 2023, a Juíza Plantonista, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, à vista da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, converteu o flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus commissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, após denúncia de estar praticando tráfico e ter sido abordado pelos policiais que realizaram a sua prisão e visualizaram o momento em que ele dispensou uma parcela da substância entorpecente apreendida, sendo localizado a outra parcela em seu bolso, perfazendo uma quantia geral de quase um quilo de substância entorpecente análoga à maconha (860g), ficando demonstrado com isso que não se trata de material utilizado para o uso, mas sim para o comércio de entorpecentes.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do flagrado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente
considerando a quantidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.131008-A01, tratando-se de 860g (oitocentos e sessenta gramas) de substância análoga a maconha, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas, o que é corroborado, inclusive, pelos antecedentes criminais do custodiado que ostenta executivos de pena
[...].

Diante disso, fica demonstrado, neste caso, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor do custodiado, o qual, já ostenta antecedentes criminais, inclusive executivo de pena
.

Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada, demonstra a ocorrência de traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social, como é o caso dos autos, em que o autuado, além de ostentar outros registros criminais, ostenta condenação pela prática do crime de tráfico.

[...]

Ressalta-se ainda a necessidade, nesta fase de cognição sumária, de se atribuir valor probatório às declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão do custodiado, não havendo também nos autos demonstração de qualquer indício de perseguição policial ao custodiado.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

[...]

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal [...]”.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva; contudo, o juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca da Capital, João Francisco Campos de Almeida, justificou a manutenção da segregação cautelar, nestes termos:

“[...] quanto ao pleito de relaxamento da prisão, verifico que este não merece acolhimento, uma vez que a prisão em flagrante já foi homologada pela douta colega durante a audiência de custódia, a qual perpassou todo o teor do presente procedimento, destacando que, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, vislumbrou-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ao passo que, novamente realizando a mesma análise e verificando que a prisão em flagrante foi efetuada nos moldes do art. 302, do CPP, portanto, legal e legítima, INDEFIRO o aludido pedido, até mesmo ante a impossibilidade de se relaxar prisão em flagrante quando já convertida em preventiva.

[...]

Entretanto, analisando o pedido em comento, observo que os elementos subjetivos e objetivos estão descritos nos fatos narrados, assim, verifico que o pedido de revogação da prisão preventiva não merece deferimento. Senão vejamos.

Primeiro, ressalto que o fato do custodiado possuir predicados subjetivos favoráveis, tais como, primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, cuja análise individualizada pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual,
sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade
.

Ademais,
verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na r. decisão proferida pela colega durante a audiência de custódia, quando homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, sobretudo, porque se encontra presente um dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública, tendo a justificado pela gravidade concreta da conduta em tela
, que compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, em completa dissonância ao aventado pelo causídico em seu petitório, motivo pelo qual justificada está a sua manutenção no cárcere.

Ademais, consoante fundamentado pelo colega e bem reiterado pelo i. Promotor de Justiça em cota retro,
efetivou-se a apreensão de considerável quantidade de drogas (maconha), qual seja 860g (oitocentos e sessenta gramas)
separadas em 02 (duas) porções envoltas individualmente em fragmento plástico transparente, sendo 01 (uma) no formato de tablete, ou seja, como comumente é
acondicionada a substância para venda e não para uso pessoal
, isto
após a polícia militar receber informações, via CIOSP, sobre a prática de traficância no bairro Morada da Serra, revelando, portanto, indícios da prática efetiva de traficância
, ao passo que o crime é revestido de especial gravidade, cujas circunstâncias denotam o tráfico de drogas exercido de forma mais intensa, constante, não esporádica, de maneira que,
aliada às circunstâncias de sua prisão e aos antecedentes criminais que o custodiado ostenta, inclusive, com executivo de pena (SEEU nº 2000003-75.2020.811.0053) pela prática do mesmo delito, possivelmente, poderá não ser beneficiado com a causa redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que os indícios apontam para eventual dedicação do mesmo ao tráfico, exercida ao menos como fonte de renda acessória, senão principal
[...]”
.

Em relação à afirmação que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea – por não preencher os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal –, não vislumbro a propalada ilegalidade.

É possível observar que a segregação preventiva está justificada não somente na
quantidade de entorpecentes
apreendidos em poder do paciente [860g (oitocentos e sessenta gramas) de maconha], mas também nas
circunstâncias de sua prisão
[ocorrida após o recebimento de informações acerca da traficância no Bairro Morada da Serra pela Polícia Militar] e no fato de ele
possuir outros registros criminais
[referente a prática de delito idêntico ao debatido nestes autos], o que reforça ainda mais a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
.

De fato, pelos documentos juntados nos autos é possível verificar que o paciente ostenta o Executivo de Pena n. 2000003-75.2020.811.0053 – ref. aos autos n. 0002050-36.2019.8.16.0026, oriundo da Comarca de Campo Largo/PR –, no qual foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, pelo cometimento do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Embora o impetrante alegue que o registro criminal não possua contemporaneidade – haja vista se tratar de fato ocorrido no ano de 2019 –, verifico em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o paciente
sequer
deu início ao cumprimento de sua pena definitiva, possuindo um residual de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

Nesse panorama:
1)
a apreensão de quantidade significativa de droga [860g de maconha];
2)
o fato de ostentar condenação pelo crime de tráfico e não ter iniciado o cumprimento de sua pena privativa de liberdade;
3)
e ter voltado a delinquir, tendo sido preso, em flagrante delito, pelo cometimento da mesma infração penal, justifica-se, mais ainda, a imposição da cautela extrema.

Colho precedente semelhante extraído da jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual,
como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente - 855g de maconha fracionada
. Ainda,
as instâncias ordinárias destacaram que o agravante está em cumprimento de pena privativa de liberdade e ostenta condenações por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva
. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados dos STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 172.035/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

De igual modo, não procede a alegação de que, em caso de eventual condenação, o paciente seria beneficiado com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ao reverso do alegado, o juiz
a quo
demonstrou que o tráfico de drogas é um crime de natureza grave e de notória nocividade ao bem estar social, de modo que a hipótese legal da garantia da ordem pública fundamenta validamente o decreto prisional.

Além disso, o argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão de circunstâncias judiciais negativas [quantidade de entorpecentes], das agravantes [reincidência delitiva], bem como da existência de outras causas de aumento de pena. Confira-se:

“[...] O eventual reconhecimento da figura do tráfico privilegiado na apelação interposta pela defesa é prognóstico que somente será confirmado após o julgamento do referido recurso, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, a eventual aplicação da redutora e consequente revisão do regime , a fim de afirmar que há desproporcionalidade na manutenção da medida constritiva. 7 . Agravo regimental conhecido e não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 784.428/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Forte em tais razões, tenho que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, com vista à preservação da ordem pública, notadamente porque “
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” [TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023].

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JULIO CESAR MELLO DA COSTA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023